Tribunal: TJDFT
Processo: 0746813-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746813-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: LEONARDO OLIVEIRA ALBINO e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA SOBRE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO DE DIREITO OU MÁ-FÉ DO CREDOR. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença (honorários advocatícios), pela qual o MM. Juiz acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravante apenas para reconhecer o excesso de execução em face da utilização, pelos credores, da multa do art. 523, § 1o, do CPC, como base de cálculo para a cobrança de honorários. No mais, deferiu a penhora sobre os valores de aluguel depositados nos autos, objeto do contrato que originou as demandas envolvendo as partes. 2. A penhora que a agravante pretende desconstituir refere-se a um aluguel específico, objeto do contrato de locação discutido nos processos envolvendo as empresas, e não sobre o faturamento da pessoa jurídica, tratando-se de efetiva penhora de dinheiro, em observância à ordem de preferência de que trata o artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Não se pode olvidar, ainda, que a tutela satisfativa também consubstancia direito do exequente, o qual deve receber o que lhe é devido no menor tempo possível e com o menor dispêndio processual, harmonizando-se, assim, o escopo do processo executivo com os princípios que lhe norteiam. No caso, embora a agravante tenha utilizado o princípio da menor onerosidade e alegado inobservância à preferência legal, não indicou nenhum outro bem à penhora em substituição aos aluguéis objeto de constrição, tampouco comprovou que aquele aluguel específico constitui sua única fonte de faturamento, circunstâncias que também autorizam a manutenção da penhora sobre os locatícios. 4. Para justificar a aplicação do artigo 940 do Código Civil e condenar os agravados à repetição do indébito pelo excesso cobrado, imprescindível a comprovação do abuso de direito ou da má-fé do credor ao realizar a cobrança, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão recorrido não deveria ter invertido a ordem de preferência da penhora, deixando de observar os princípios da menor onerosidade e o da preservação da empresa, tendo em vista que a mencionada medida constritiva de locatícios equivaleria à de renda futura (faturamento), não equivalente a dinheiro. Defende que o presente feito deveria ter sido suspenso por decisão do STJ, nos autos do REsp 1.666.542/SP, que afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos, tema 769; e b) artigos 927, inciso III, e 940, ambos do Código Civil, ao argumento de que teria ocorrido má-fé por parte dos recorridos, razão pela qual entende que o pedido de repetição de indébito não poderia ter sido indeferido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 805 e 835, ambos do CPC, pois restou assentado no acórdão vergastado que “No caso, embora a agravante tenha utilizado o princípio da menor onerosidade e alegado inobservância à preferência legal, não indicou nenhum outro bem à penhora em substituição aos aluguéis objeto de constrição, tampouco comprovou que aquele aluguel específico constitui sua única fonte de faturamento, circunstâncias que também autorizam a manutenção da penhora sobre os locatícios deferida na origem” (ID 22657264). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto à tese de que o presente feito deveria ter sido suspenso pelo tema 769 dos recursos repetitivos do STJ, deixou a recorrente de rebater um dos fundamentos expostos no acórdão guerreado, no sentido de que “De início, e conforme ressaltado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, não se mostra cabível o sobrestamento do processo até o julgamento do recurso repetitivo de Tema 769, porquanto esse diz respeito à penhora de faturamento da pessoa jurídica nos processos de execução fiscal (Lei no 6.830/80), o que, de fato, não é o caso dos autos” (ID 22657264). Assim, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. Tampouco deve seguir o inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 927, inciso III, e 940, ambos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Com relação ao pedido de condenação dos agravados à repetição do indébito pelo excesso cobrado, correto o entendimento do d. Magistrado a quo ao asseverar que a devolução em dobro se mostra cabível quando evidentemente comprovado o abuso de direito ou a má-fé do credor ao realizar a cobrança, o que não ocorreu no caso dos autos” (ID 22657264); fundamentos que se sustentam em elementos probatórios intangíveis como já se disse, na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027